Tribunal: TCU
Processo: 027.966/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9074/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, em razão da apreciação do mérito da matéria; ordenar a adoção da medida abaixo; e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência à representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo: 1. Processo TC- Processo 027.966/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Advogado constituído nos autos: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico SRP 5/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: ausência de estimativa das quantidades a serem adquiridas, em afronta ao disposto no art. 9o, inciso II, do Decreto 7.892/2013, o que inviabiliza controle no gerenciamento da ata de registro de preços, ao permitir a aquisição, por órgãos ou entidades não participantes, de quantidade de materiais bibliográficos dissociada do número de bens de fato adquiridos/pretendidos pelo órgão gerenciador e pelos órgãos participantes do certame.